Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-14.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.
1. Relação de consumo configurada entre as partes. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Legitimidade passiva. Requeridas que compõem a cadeia de fornecimento. Evidente vínculo de imagem entre a construtora e a sociedade de propósito específico.
3. Atraso na entrega da obra

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida.
1. Relação de consumo configurada entre as partes. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Legitimidade passiva. Requeridas que compõem a cadeia de fornecimento. Evidente vínculo de imagem entre a construtora e a sociedade de propósito específico.
3. Atraso na entrega da obra verificado que acarreta a rescisão do contrato por culpa das requeridas. Devida a restituição da integralidade dos valores pagos pelo consumidor. Inteligência do art. 18 § 1o, II, do CDC.
4. Juros de mora. Incidência a partir da citação. Art. 405 do Código Civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido.